Tribunal: TJDFT
Processo: 0761545-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO. ENTE PÚBLICO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNIÃO. VEDADA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 STF. TEMA 1234 STF. IAC 14 STJ. RECUSA COBERTURA. ILEGALIDADE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 106 STJ. USO DIVERSO DA BULA. DOENÇA RARA. EXCEÇÃO. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL. CABIMENTO.
1. Em 19/04/2023, o Pleno do STF referendou liminar concedida no RE 1366243/SC (Tema 1234) e impôs a vedação de inclusão da União no polo passivo da ação pelo julgador até decisão definitiva sobre o tema.
2. No Incidente de Assunção de Competência 14, o STJ deliberou que até o julgamento definitivo do incidente, o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre medicamento não incluído nas políticas públicas.
3. No julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106), sob o rito de recursos repetitivos, o STJ estabeleceu os requisitos necessários para o fornecimento, pelo Estado, de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS.
4. O Estado, em regra, não é obrigado a fornecer medicamento para uso diverso da bula.
5. A excepcionalidade do caso, que envolve doença rara, justifica a mitigação da regra, sobretudo quando respaldada por parecer técnico do NatJus.
6. Negou-se provimento ao recurso.